Tribunal: TJMT
Processo: 1004977-36.2017.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004977-36.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO LIMA DE ALMEIDA - CPF: 027.971.281-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSÉ NAZÁRIO BAPTISTELLA (APELADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), GRACIELLE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 021.445.771-02 (ASSISTENTE), ROZIENE GUARINELLI DA SILVA - CPF: 055.247.601-30 (ASSISTENTE), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERDA DE UMA CHANCE – IMPROCEDÊNCIA – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO – PROBABILIDADE DE ÊXITO NA DEMANDA – AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da teoria da perda de uma chance, que objetiva responsabilizar o advogado pela perda da possibilidade do cliente de buscar uma situação mais vantajosa no processo, necessita de demonstração de que a negligência ou desídia do profissional tenha ensejado a perda de uma chance séria e real.

No caso, o autor não demonstrou a plausibilidade de êxito na demanda em que o requerido deixou de atuar, isto porque os documentos juntados nos autos – boletim de ocorrência – não comprovam a possibilidade real de êxito da ação em desfavor da empresa ALTERNATIVA GÁS, haja vista que nos boletins de ocorrências juntados nos ID nº 152853663, 152853664 e 152853665, sequer seu nome (ALTERNATIVA GÁS) é mencionado.

Ainda que a ação fosse ajuizada, a probabilidade de êxito na demanda era remota, afastando o instituto da perda de uma chance, haja vista que os documentos juntados não induzem a existência de elementos aptos à propositura da ação judicial, mas tão somente acidente ocasionado por queda de motocicleta.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILBERTO LIMA DE ALMEIDA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
JOSE NAZARIO BAPTISTELLA,
para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15, respeitada a gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em apertada síntese, que contratou o apelado para ingressar com uma ação de indenização por danos morais e materiais em razão de um acidente de trânsito que ocorreu em 04/09/2013.

Sustenta que o apelante forneceu ao apelado todos os documentos solicitados, todavia, o serviço contratado não lhe fora prestado, prescrevendo em razão da inércia do advogado.

Aduz que diante da inércia do apelado, a pretensão do apelante na reparação dos danos experimentados em razão do acidente automobilístico, prescreveu.

Assevera que há nos autos documentos com identificação visual do apelado e seu escritório, além de documentos assinados por sócios do apelado, comprovando que de fato as partes mantiveram relação jurídica.

Afirma que o apelado ludibriou o apelante de diversas formas, sendo que até mesmo ousou entregar um número de processo ao autor.

Discorre sobre os danos morais e materiais, passíveis de reparação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença condenando o apelado em cunho compensatório e punitivo, em valor não inferior à de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

As contrarrazões encontram no ID nº 152853774, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
GILBERTO LIMA DE ALMEIDA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
JOSE NAZARIO BAPTISTELLA,
aduzindo que em setembro de 2013, contratou os serviços profissionais do requerido para promover a ação de ressarcimento de danos materiais e morais em face da empresa ALTERNATIVA GÁS, em razão de acidente de trânsito.

Alegou que o demandado solicitou uma relação de documentos, os quais lhe foram entregues naquele mesmo mês.

Sustentou que se dirigiu ao escritório do requerido por reiteradas vezes a fim de obter informações sobre o processo, porém sem resultado.

Relatou que após muita insistência, lhe foi fornecido o código 742277, como se fosse da demanda em seu nome, porém ao se dirigir ao fórum local, foi informado que não se tratava do seu processo.

Descreveu ter sido tratado com descaso e desrespeito pelo requerido e sua esposa, também advogada.

Asseverou que houve negligência do requerido, uma vez que não foi proposta nenhuma demanda judicial em seu nome, culminando com a prescrição do seu direito.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação do requerido ao pagamento de uma indenização, de cunho compensatório e punitivo, pelos danos morais causados ao autor, em valor não inferior a R$ 15.000,00.

Ao proferir sentença, a douta magistrada Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em verificar a ocorrência de danos morais em razão da alegação de perda de uma chance pelo apelado ter deixado de ajuizar ação de ressarcimento de danos.

Com efeito, tratando-se de demanda de cunho indenizatório movida contra advogado, importa mencionar o artigo 32 da Lei nº 8.960/94 (Estatuto da Advocacia), que disciplina sobre a responsabilidade do advogado,
in verbis
:

"Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa".

Nesse contexto, a responsabilidade civil do advogado é subjetiva, devendo ser examinada mediante a verificação de culpa, com análise da conduta do requerido na prestação de serviços advocatícios.

Sobre o tema, leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

"Não é obrigado o advogado a aceitar patrocínio de uma causa, mas, se firmar contrato com o cliente, assume obrigação de meio, e não de resultado, já que não se compromete a ganhá-la, nem a absolver o acusado. A sua obrigação é defendê-lo com o máximo de atenção, diligência e técnica, sem qualquer responsabilidade pelo sucesso ou insucesso da causa. Consequentemente, não há presunção de culpa na espécie de responsabilidade, a despeito de ser contratual. O cliente só poderá responsabilizar o advogado pelo insucesso da demanda provando que ele obrou com dolo ou culpa. A lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994 (novo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), em seu art. 32, é expressa nesse sentido. Via de regra, a responsabilização do advogado, tal como em relação aos médicos, tem lugar nos casos de culpa grave (art. 34, IX) decorrente de erros grosseiros, de fato ou de direito, cometidos no desempenho do mandato, tais como o ajuizamento da ação inviável, desconhecimento de texto expresso de lei ou de jurisprudência dominante etc."
(Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. Pg. 388-389).

Assim, a obrigação do advogado é considerada de meio, e não de resultado. Logo, não se compromete pelo sucesso da causa, mas tão somente a defender o interesse da parte na demanda, com zelo.

A aplicação da teoria da perda de uma chance, que objetiva responsabilizar o advogado pela perda da possibilidade do cliente de buscar uma situação mais vantajosa no processo, necessita de demonstração de que a negligência ou desídia do profissional tenha ensejado a perda de uma chance séria e real.

Da análise dos autos, constata-se que o requerido, ora apelado, foi contratado pelo autor/apelante para propor ação em desfavor da empresa ALTERNTATIVA GÁS, em razão de um acidente automobilístico, porém não cumpriu seu dever, uma vez que nenhuma demanda foi ajuizada, prescrevendo o direito de ação do autor.

Ao perder, de forma negligente, o prazo para ajuizamento da ação, desejada pelo mandante, o advogado frustra as chances de êxito de seu cliente. Responde pela perda da probabilidade de sucesso na demanda, contudo,
desde que tal chance seja séria e real
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO COMPROVADA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE SUCESSO EM APELAÇÃO NÃO INTERPOSTA. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Pretensão de indenização fundada em perda de uma chance, sob a alegação de que os advogados do escritório modelo da instituição recorrida, deixando de interpor recurso de apelação, acarretaram ao autor perda do direito de receber parcelas retroativas de benefício previdenciário.

2.
A chamada teoria da perda da chance, de inspiração francesa e citada em matéria de responsabilidade civil, aplica-se aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável (REsp 1.104.665/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 4.8.2009).

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte, 'em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da 'perda de uma chance' devem ser solucionadas a partir de detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico' (REsp 993.936/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 23.4.2012).

4. O direito à indenização, nessas circunstâncias, somente existiria diante de situação de real e séria possibilidade de êxito do recurso que os recorridos deixaram de interpor no âmbito da ação previdenciária - o que não é o caso dos autos -, tendo em vista que, conforme anotado pelas instâncias ordinárias, não haveria prova da incapacidade do autor no período pleiteado, requisito imprescindível à obtenção do benefício previdenciário pretendido.

5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo a fim de negar provimento ao recurso especial."
(STJ - AgInt. no AREsp. nº 1.333.056/PR, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

No caso, o autor não demonstrou a plausibilidade de êxito na demanda em que o requerido deixou de atuar, isto porque, os documentos juntados nos autos – boletim de ocorrência – não comprovam a possibilidade real de êxito da ação em desfavor da empresa ALTERNATIVA GÁS, haja vista que nos boletins de ocorrências juntados nos ID nº 152853663, 152853664 e 152853665, sequer o nome ALTERNATIVA GÁS é mencionado.

Oportuno destacar que em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da "perda de uma chance" devem ser solucionadas a partir de uma detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do processo, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico, ou seja, não é o só fato de o advogado ter deixado de propor a ação, como no caso tem tela, que enseja sua automática responsabilização civil com base na teoria da perda de uma chance.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PERDA DE UMA CHANCE - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO - PROBABILIDADE DO ÊXITO NA DEMANDA - AUSÊNCIA.
Para a responsabilização do advogado, é necessário que o profissional cometa erro grave determinante para o resultado da ação ou, ao menos, que impossibilite uma real chance de reversão do resultado.
No caso em tela, nota-se que ainda que o autor tivesse comparecido na audiência e não fosse lhe aplicado a pena de confissão, não obteria êxito na demanda, pois o que levou o magistrado da justiça do trabalho indeferir sua pretensão foi a insuficiência de provas e especialmente o fato de ter sido desfavorável o laudo pericial.

(
TJ-MG - AC: 10188160022532001 Nova Lima, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021) destaquei

APELAÇÃO. MANDADOS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDA DE UMA CHANCE E DANOS MORAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
Cabia ao autor-apelante, comprovar real probabilidade de reverter a decisão com a interposição de recurso em instância superior, a teor do art. 373, inc. I, doCPC, ônus do qual não se desincumbiu, não havendo falar em perda de uma chance. Dessa forma, inviável a pretensão reparatória, uma vez que é impossível averiguar a existência de nexo causal entre a conduta dos apelados, advogados que não assinaram a petição de interposição do Recurso Especial, obstando seu processamento, e o dano consistente na improcedência da ação indenizatória. Recurso desprovido.

(Apelação Cível Nº 70078995313, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em 25/10/2018) destaquei

É necessária a ponderação acerca da probabilidade que a parte teria de se sagrar vitoriosa.

Desse modo, ainda que a ação fosse ajuizada, a probabilidade de êxito na demanda era remota, afastando o instituto da perda de uma chance, haja vista que os documentos juntados não induzem a existência de elementos aptos à propositura da ação judicial, tão somente acidente ocasionado por queda de motocicleta, conforme relatado.

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios a que foi condenado a apelante, para R$ 6.000,00 (seis mil reais), ficando sua exigibilidade suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023